Tribunal: TJSP
Processo: 1011893-35.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
SEGURO SAÚDE EMPRESARIAL – Aplicação do CDC - Resilição unilateral e imotivada – Iniciativa da contratante – Observância de antecedência de 60 dias com o pagamento dos prêmios e previsão de multa para a rescisão antecipada – Abusividade – Previsão no parágrafo único do art. 17 da RN ANS n. 195/2009 julgada nula em ação coletiva, beneficiando tanto o consumidor individual quanto a empresa

Ementa:
SEGURO SAÚDE EMPRESARIAL – Aplicação do CDC - Resilição unilateral e imotivada – Iniciativa da contratante – Observância de antecedência de 60 dias com o pagamento dos prêmios e previsão de multa para a rescisão antecipada – Abusividade – Previsão no parágrafo único do art. 17 da RN ANS n. 195/2009 julgada nula em ação coletiva, beneficiando tanto o consumidor individual quanto a empresa instituidora do benefício – Nulidade da previsão contratual – Cobrança indevida – Honorários advocatícios arbitrados nos termos do art. 85, §8-A, do CPC – Adequação sob pena de não remunerar condignamente o advogado - Recurso desprovido.